Tribunal: TJPA
Processo: 0315283-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0315283-37.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MANUELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA, SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO, ELISSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA, URSULA ANDREZA MIRALHA XAVIER, CAMILA DE CASSIA DA SILVA DE FRANCA, MARUNE MELO TAVORA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

PROCESSO Nº
0315283-37.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADOR(A): RAIMUNDO SABBÁ GUIMARAES NETO

APELADOS:
MANUELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA; MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA; SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO; ELISSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA; URSULA ANDREZA MIRALHA XAVIER; CAMILA DE CASSIA DA SILVA DE FRANCA; MARUNE MELO TAVORA.

ADVOGADO(A):
MAURICIO JOSE DA COSTA LIMA
- OAB/PA 21171

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO, A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
ADIN Nº
0004529-08.2017.8.14.0000.

I.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, ao passo que na presente ação, se questiona
ato de efeitos concretos, não havendo que se falar da incidência da Súmula 266 do STF.

II.
Decadência afastada, ao passo que o desconto do PABSS incide mensalmente nos rendimentos do servidor, de modo que a pretensão se renova a cada novo mês, caracterizando-se como de trato sucessivo. Desse modo, o prazo se renova a cada novo ato, o que afasta a tese de decadência do direito.

III. No mérito, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal;

IV. O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que
as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto;

V- Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que anteriormente era seguido o posicionamento de a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. No
entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº
0004529-08.2017.8.14.0000,
assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade d
a expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc,
ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

VI- Apelação Cível em que se nega provimento.

VII- Em sede de Reexame Necessário, sentença alterada em relação a restituição dos valores.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação do Mandado de Segurança, impetrado por
MANUELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA; MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA; SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO; ELISSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA; URSULA ANDREZA MIRALHA XAVIER; CAMILA DE CASSIA DA SILVA DE FRANCA; MARUNE MELO TAVORA
,
a qual julgou o mérito do processo nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para
determinar ao PRESIDENTE DO IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento dos impetrantes a contribuiço para a assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
.

Condeno, ainda, o impetrado, a restituir as contribuiçes indevidamente recolhidas das impetrantes, a contar da impetraço do mandado de segurança
, acrescidos de correço monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97
.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem honorários
em atenço
ao artigo 25 da Lei 12016/09
e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.”

Constam dos autos que os sentenciados/apelados, servidores públicos municipais, ingressaram com a supracitada ação com fito de cessar os descontos equivalentes a 6% (seis por cento), referente a contribuição para custeio de assistência à saúde, denominado Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS.

Por ocasião da impetração, alegaram que a referida contribuição seria de ordem compulsória, visto que não optaram pela assistência, pugnando pela cessação do desconto.

O processo teve trâmite regular, sobrevindo sentença recorrida nos moldes acima transcrito.

Irresignado com o resultado obtido no processo, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB interpôs Recurso de Apelação, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança não serve para atacar lei em tese e a prejudicial de decadência, ao passo que a lei que instituiu o PABSS data de 1999.

No mérito do recurso, arguiu que a proteção à saúde é obrigatória e legítima, pois decorre da Lei Municipal nº 7.984/99 que criou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, argumentando ter havido anuência dos servidores acerca da contribuição em Assembleia Geral da categoria, após amplo debate com os servidores e representantes dos sindicatos.

Menciona que o Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor se auto sustenta com a contribuição dos servidores e que mesmo não visa o lucro, invocando o princípio da supremacia do interesse público na saúde e da legalidade para justificar a contribuição para o PABSS, pugnando, ao final, pela reforma da sentença de mérito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para emissão de parecer como
custos legis
, o
Excelentíssimo Procurador, Dr.
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
,
manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos autorizadores à admissibilidade do recurso, conheço do apelo.

Consta dos autos que os impetrantes/apelados são servidores públicos municipais e vinham sofrendo desconto compulsório em seus vencimentos para custeio do plano de assistência à saúde básica do servidor - PABSS. Assim, vê-se que a questão central do recurso diz respeito à obrigatoriedade dos servidores municipais contribuírem, sem sua anuência, para o custeio da assistência suso mencionada.

Antes da análise do mérito propriamente dito, passemos à apreciação das preliminares suscitadas pelo apelante.

Do não cabimento de ação mandamental em face de lei em tese.

Em sua peça recursal, o ente público alega que a ação mandamental ataca a validade do artigo 24, inciso I c/c o artigo 26, ambos da Lei Municipal nº 7.984/1999, o que não seria admissível à luz da Súmula 266 do STF.

Contudo, no caso
sub examine
, há de se observar que a ação mandamental questiona ato de efeitos concretos (desconto de PABSS em vencimento da servidora), já havendo a incidência da norma acima mencionada nos rendimentos dos servidores, não se caracterizando, portanto, como ataque a lei em tese disposta na súmula,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

D
a decadência do direito de impetração do
mandamus
.

Ainda em análise às questões preliminares, aduz o apelante que ocorreu, no caso concreto, a decadência do direito dos impetrantes, considerando que a contribuição compulsória questionada foi estabelecida com a entrada em vigor da Lei nº 7.984/1999.

Nos ensinamentos de Maria Helena Diniz, a decadência é a extinção do direito potestativo pela falta de exercício dentro do prazo prefixado, atingindo indiretamente a ação.

A lei do mandado de segurança, disciplina a matéria em seu art. 23:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Em consonância com o estipulado no dispositivo transcrito, o prazo decadencial tem seu termo inicial contado da ciência inequívoca pelo interessado, do ato que entende como ilegal, que lhe causa violação do suposto direito líquido e certo.

Aqui, considerando que o desconto do PABSS é feito mensalmente, sem que o servidor tenha anuído ao plano de assistência, entende-se a pretensão como de trato sucessivo. Desse modo, o prazo se renova a cada novo ato, o que afasta a tese de decadência do direito.

Assim, afasto a prejudicial de análise do mérito.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito propriamente dito da demanda, suscita o apelante a legalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, vez que fora objeto de acordo junto aos servidores do Município, acrescentando que a contribuição de saúde é indispensável para a manutenção dos serviços, tendo sido criada com base nos princípios federativos, sendo a referida lei constitucional, pugnando pela reforma da sentença, porquanto equivocada e dissociada com a legislação vigente.

Pois bem. De início, importante invocar a disposição do artigo 5º, incisos XVII e XX da Constituição da República que disciplina,
in verbis
:

“Art.5. (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.”

A teor do direito transcrito acima, assegurado em texto constitucional, é vedado obrigar a qualquer tipo de associação, o que configuraria expressa violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre concorrência.

Contudo, conforme se depreende da simples leitura dos autos, os impetrantes/apelados, até a concessão da medida de urgência, tinha descontado mensalmente em seu rendimento, uma contribuição para o custeio de assistência à saúde (PABSS), conforme disposição do art. 46 da Lei Municipal nº

7.984, de 30 de dezembro de 1999, contribuição essa que não aderiu ou anuiu. Vejamos a disposição do artigo:

“Art. 46.
A contribuição para o custeio da assistência à saúde
terá caráter obrigatório
para os servidores
indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma
compulsória
através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149 da Constituição Federal, que prevê o seguinte
:

“
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

Sabe-se que a contribuição social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3°, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

O art. 149, §1° da CF impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social, excluindo-se de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Importante transcrever, neste particular, o voto do Relator, o eminente Ministro Eros Grau, o qual foi acolhido à unanimidade:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”. (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Outrossim, é ilegítima, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao §1°, do art. 149, da Carta Magna, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma estabelecida no art. 46, da Lei Municipal nº

7.984/99.

Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta-se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória, como vem sendo praticada neste Município de Belém, não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3°, do CTN.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do Excelso Pretório:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO, QUE DEVE SER FACULTADA AOS QUE A ELA QUISEREM ADERIR.
1. As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto. (Precedente: RE 573.540, Dje de 11/06/10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e da ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau.)
2 e 3. Omissis.
(AI 720474 AgR; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; J. 13/04/2011)”

Somado a isso, destaque-se que, conforme o art. 201
[1]
da CF, a obrigatoriedade de filiação restringe-se tão somente à previdência social, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde prestada pelo IPAMB, consoante estatuído no art. 196
[2]
da CF.

Se conclui, portanto, que caso o servidor opte por usufruir da assistência à saúde ínsita no artigo 46 da Lei municipal, pode haver a incidência da contribuição para custeio do PABSS. Porém, jamais poderá haver a cobrança de uma contribuição autônoma, específica e compulsória.

Ademais, na forma do disposto nos artigos 149
[3]
, 194
[4]
, “caput” e 195
[5]
, II, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre a criação de tributo para manutenção e custeio da saúde é exclusiva da União.

Acerca deste tema, a jurisprudência nacional é pacífica no sentido da impossibilidade de instituir contribuição de forma obrigatória e compulsória para custeio de serviços de saúde, eis que em confronto com as normas constitucionais vigentes
.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CAMPO BOM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA.
Detendo a saúde disciplina própria no plano constitucional, não estando abrangida pela assistência social, a instituição da obrigatoriedade da contribuição compulsória do servidor para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta por afronta à
constituição Federal
, como ocorre em relação a lei municipal ora questionada.
Direito do servidor à desvinculação do plano admitido, cessando as contribuições respectivas e a prestação de assistência médico-hospitalar pela autarquia.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049261449, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 09/10/2012). (
negritou-se
).

Idêntico posicionamento tem balizado as decisões desta Egrégia Corte de Justiça. Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde.

2. Preliminar de Inadequação da via eleita. A legislação municipal contestada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração da Impetrante. Preliminar Rejeitada.

3. Preliminar. Prejudicial de Decadência. Considerando que

as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS, efetivadas nos contracheques da Impetrante, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. Arguição de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da CF/88.

5. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano.

6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde. RE: 573.540. ADIN 3.106. Logo, não assiste razão a impetrante quanto a arguição de legalidade da Cobrança Compulsória.

7. Tese de impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de

segurança. A Impetrante pugna na petição inicial, tão somente, a suspensão dos descontos do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS sobre a sua remuneração. Inexistência de condenação na sentença recorrida acerca de devolução dos valores retidos à título de contribuição para custeio de saúde. Análise prejudicada por ausência de interesse recursal.

8. Reexame Necessário conhecido para manter inalterada a sentença. À UNANIMIDADE. (...)

(2684210, 2684210, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-27)

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0037378-08.2014.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB

APELADA: JOANA CRISTINA PERDIGÃO DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. INCABIVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” DO ART. 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.984/99. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

2 - A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de

saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

3 - A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

4 – O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias. Na ocasião, conferiu efeitos prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 3.106/MG, afigurando-se incabível a repetição das contribuições para custeio de serviços de saúde recolhidas pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

5 – Seguindo esse mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218

da CE/1989. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, que se deu em 03/12/2018, não sendo cabível a restituição dos valores pagos.

6 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar da condenação a obrigação de devolução dos valores recolhidos indevidamente e, em sede de Reexame Necessário, sentença modificada neste ponto.

(...)

(2788525, 2788525, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-27)

Por fim, apenas para fins de respaldar tudo até então exposto, segue jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCÁRIO. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA INSTITUIR TAL CONTRIBUIÇÃO.

1-

As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto (Precedentes RE 573.540. Dje de 11/06/10. Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e a ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau). [...]

2-

Embargos de Declaração Desprovidos.

(STF, RE 617415 AgR- ED- ED.
Relator (a) Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje – 046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Assim,
a teor dos precedentes colacionados ao norte e nos termos da fundamentação articulada, a manutenção da sentença do Juízo singular, nesse aspecto, é medida acertada e impositiva no caso que ora se analisa.

REEXAME NECESSÁRIO

Com relação a restituição dos valores, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a restituição dos valores a partir do ajuizamento da ação.

É válido mencionar que anteriormente era seguido o posicionamento de a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

No
entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº
0004529-08.2017.8.14.0000,
realizado na sessão do dia 21.11.2018, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade d
a expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc,
ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal. 6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão ?caráter obrigatório?, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO

contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9
. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018.

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

Nesse sentido, coleciono recente julgado deste E. Tribunal de Justiça que aplica o entendimento firmado na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO PABSS. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 165, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PELO PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL, NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ADIN EM COMENTO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento do apelado a contribuição para a assistência à saúde.

2. Apelação. Tese de impossibilidade de devolução de valores retidos à título de contribuição ao PABSS. O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição aos contribuintes, nos termos do art.165, do Código Tributário Nacional. Precedentes.

3. Apelação

conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária. Magistrado de origem condenou o apelante a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida dos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação.

5. O referido posicionamento era o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, inclusive em julgados sob a minha relatoria, entretanto, houve alteração do termo a quo pelo Pleno desta Egrégia Corte Estadual, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000. No referido julgado, realizado na sessão do dia 21.11.2018, restou consignado que a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc), situação que impõe a reformada da sentença.

6. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros

moratórios e da correção monetária, ainda que por fundamento diverso em relação a correção monetária.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente à contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados. (2789170, 2789170, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-27).

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, devendo ser observado o entendimento firmado no Pleno deste E. Tribunal de Justiça na ADI nº
0004529-08.2017.8.14.0000.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em Reexame Necessário, altero a sentença em relação a restituição dos valores, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
.

[2]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[3]

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

[4]

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

[5]

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I –
omissis

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
.

Belém, 25/03/2020